Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-78.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801957-78.2024.8.14.0201

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, D. M. S.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROPSICÓLOGO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação civil pública, determinando que o ente municipal agende e custeie consultas de neuropsicologia para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) e TDAH, estendendo a obrigação também ao Estado do Pará, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para responder à demanda relativa a atendimento especializado em saúde; (ii) estabelecer se a repartição de competências e a tese da reserva do possível afastam a responsabilidade municipal; (iii) verificar a possibilidade de fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, a obrigação de assegurar atendimento médico adequado e efetivo.

A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 793) e pelo STJ reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde, sendo o particular legitimado a acionar qualquer ente federativo.

A repartição de competências administrativas entre os entes federativos não pode ser oposta ao particular, cabendo eventual ressarcimento entre os entes na via administrativa.

A proteção integral da criança, reafirmada pelo ECA (arts. 7º, 11 e 73), pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei nº 12.764/2012, impõe prioridade absoluta ao atendimento especializado e multiprofissional de crianças com TEA.

A fixação de multa diária, limitada a R$ 20.000,00, revela-se medida legítima e proporcional, conforme entendimento reiterado do STJ, funcionando como instrumento coercitivo necessário para garantir a efetividade da decisão judicial.

A tese da reserva do possível não pode prevalecer sobre o núcleo essencial do mínimo existencial, especialmente quando em jogo o direito à vida e ao desenvolvimento integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde é fundamental e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente para assegurar atendimento médico especializado.

A repartição de competências entre os entes federativos e a tese da reserva do possível não afastam a obrigação estatal de garantir o acesso efetivo à saúde, sobretudo em favor de crianças com deficiência.

É legítima a imposição de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas contra entes federativos como medida de efetividade da tutela do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 81, 487, I; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º; ECA, arts. 7º, 11 e 73; Lei nº 7.347/1985, art. 11; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17.12.2022; STF, ARE 1147897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.11.2018; STJ, AgInt-REsp 1.043.168/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851398/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/08 a 01/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id 25200240) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática (Id 23630302) que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública, determinando que os entes federativos forneçam consultas necessárias à criança
D.M.S.
, considerando suas necessidades especiais.

O agravante, em suas razões, alega, em resumo: a) ilegitimidade passiva do município; b) ausência de responsabilidade do ente municipal; c) inobservância da repartição de competências; d) natureza programática do art. 196 da CF; e) necessidade de observância das competências dos entes federados na prevenção da saúde, tendo em vista o tratamento de alta complexidade (cirurgia e tratamento especializado de alto custo); f) inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa e determinação de sequestro de bens.

Ao final, pugna pela redução da multa e limitação de sua incidência e o julgamento do agravo pelo colegiado.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 26275219).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de ação civil pública em favor de criança, que foi diagnosticada com o transtorno do desenvolvimento neurológico misto, tipo espectro autista nível 1 e TDA (CID F840+F90), razão pela qual necessita de terapias multiprofissionais; solicitadas consultas com neuropediatra e com neuropsicólogo, para avaliação e conduta, direcionando as solicitações ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR. O Município agendou a consulta com neuropediatra para o dia 20/02/2024, porém o neuropsicólogo não foi agendado até o momento do ajuizamento da ação.

Deferido pedido liminar determinando ao réu que, no prazo improrrogável de vinte (20) dias úteis, a contar de sua intimação/notificação, promova o agendamento e a realização da consulta requerida pelo autor para a criança D M S, na rede pública municipal ou custeie na rede privada desta Capital, integralmente às suas expensas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 22299332).

Sobreveio sentença confirmando a liminar, nos termos dispositivos a saber:

“DISPOSITIVO Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 114913399,JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR ao réu MUNICÍPIO DE BELÉM que, no prazo improrrogável de quinze (15) dias promova o agendamento, comunicação e realização da primeira consulta e demais necessárias com PROFISSIONAL DE NEUROPSICOLOGIA para a criança D M S, na rede pública municipal ou custeie na rede privada desta capital, integralmente às suas expensas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Tendo em vista o que ficou assentado no julgamento do Tema 793 pelo STF que reconheceu a solidariedade dos entes em casos desta natureza, estendo os efeitos da obrigação de fazer da parte dispositiva deste julgado também ao réu ESTADO DO PARÁ. Para o caso de inércia de ambos os réus quanto ao cumprimento desta sentença, após o trânsito em julgado, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Para análise de possível cometimento de ato de improbidade administrativa, determino a remessa de cópia dos autos para o representante do Ministério Público do Estado do Pará, competente para tais providências, independente do trânsito em julgado (artigo 73 do ECA).

Tendo em vista as decisões proferidas pelo STF nos TEMAS 795 e 262, no AgRgAI 486.816, ADPF 45 e RE 855.178 e pelo STJ, nos TEMAS 84, 98 e 766, valendo-me do permissivo legal do § 4º do artigo 496 do CPC, deixo de aplicar ao caso concreto a remessa necessária para o TJ-PA.

Sem honorários e custas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.”

Em sede de apelação, o Município alegou que a) há ilegitimidade passiva do Município, pois a responsabilidade para o tratamento pertence ao Estado do Pará; b) o pedido da exordial se choca com o princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível; c) a multa foi aplicada sem observância da razoabilidade e proporcionalidade.

Prolatada decisão monocrática, confirmando a sentença (Id 23630302), contra a qual o Município se insurge em agravo interno, suscitando: a) ilegitimidade passiva do município; b) ausência de responsabilidade do ente municipal; c) inobservância da repartição de competências; d) natureza programática do art. 196 da CF; e) necessidade de observância das competências dos entes federados na prevenção da saúde, tendo em vista o tratamento de alta complexidade (cirurgia e tratamento especializado de alto custo); f) inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa e determinação de sequestro de bens.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse contexto normativo, exsurge o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

No julgamento dos aclaratórios, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
. O eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)” (grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).” (grifei)

Do cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos e dos bens em questão, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra o substituído, na medida em que o pedido milita em favor de sua saúde física, emocional e cognitiva, sendo necessário o acompanhamento de profissionais especializados e terapias específicas, conforme as providências assistenciais determinadas.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial, que consiste em um conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade e até de risco à integridade física e emocional.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF e a busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo.

O Estatuto da
Criança
e do Adolescente (ECA), em seus artigos 7º e 11, concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento.

O Supremo Tribunal Federal reitera a importância da proteção integral e prioritária da infância e juventude como eixo estruturante do sistema de direitos fundamentais, que se reconhece tanto nacionalmente quanto no âmbito internacional. Assim se observa a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência — com status de emenda constitucional — e a edição da Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Nesse sentido, o STF fixou tese vinculante ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP. Destaco trechos da ementa do julgado:

“(...) A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à
criança
e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da
Criança
e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança
(Decreto 99.170/1990).

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista
, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)”

Destaque-se que, de acordo com a Portaria Conjunta SCTIE/SAES/MS nº 7, de 12 de abril de 2022, cabe aos gestores públicos as providências para atendimento de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Vejamos:

“Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a suas competências e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa condição em todas as etapas descritas no anexo a esta Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º.”

No Anexo I da referida norma, encontra-se a referência sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença. Vejamos trecho da parte introdutória:

“O tratamento precoce tem potencial de modificar as consequências do TEA, sobretudo, com relação ao comportamento, capacidade funcional e comunicação. Embora não haja cura, há evidências de que intervenções implementadas antes dos quatro anos de idade, ou até mesmo antes dos dois anos, estão associadas a ganhos significativos na cognição, linguagem e comportamento. Há consenso sobre a importância do diagnóstico precoce e implementação de políticas públicas que possam promovê-lo”.

Por certo, quanto melhor o acompanhamento da criança com autismo, as chances de eficácia do tratamento se multiplicam.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora os ditames legais, conforme se observa nos seguintes julgados:

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROLOGISTA. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à obrigação de viabilizar consulta com médico neurologista ao menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação do atendimento médico especializado pode ser condicionada ao prévio cumprimento de formalidades administrativas, especialmente o cadastramento no programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD); (ii) estabelecer se a alegação de limitações orçamentárias e operacionais do ente municipal afasta a obrigação de garantir o atendimento especializado à criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, com proteção constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, consubstanciando dever estatal de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, especialmente para crianças e pessoas com deficiência.

4. A obrigação do Poder Público é de resultado, impondo-se ao ente estatal o dever de viabilizar, de modo pleno e eficaz, o acesso aos serviços de saúde, independentemente de eventual cumprimento de formalidades administrativas, que não podem ser erigidas como obstáculo ao exercício do direito material.

5. A proteção integral da criança e do adolescente, reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela legislação de proteção à pessoa com deficiência (Lei nº 12.764/2012), impõe absoluta prioridade à concretização do direito à saúde, não admitindo relativização diante de omissões ou barreiras administrativas.

6. O entendimento consolidado pelo STF (Tema 6 da Repercussão Geral, RE 566.471/RN; RE 1.237.867/SP) e pelo STJ é no sentido de que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federativos e não pode ser afastada por limitações orçamentárias genéricas ou pela ausência de procedimentos internos.

7. Alegações genéricas de restrição orçamentária ou de descumprimento de formalidade administrativa não eximem o Poder Público do dever de garantir o atendimento à saúde comprovadamente necessário, especialmente diante da urgência e vulnerabilidade da criança beneficiária.

8. A administração, caso disponha de mecanismos internos como o TFD, deve promovê-los de ofício, sendo inadmissível transferir à parte hipossuficiente o encargo de superar barreiras administrativas para obtenção do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde da criança diagnosticada com TEA é fundamental e impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com prioridade e de forma efetiva, o acesso à consulta médica prescrita, independentemente do cumprimento de formalidades administrativas.

2. A ausência de cadastramento em programas como o TFD e alegações genéricas de limitação orçamentária não constituem óbice legítimo ao exercício do direito fundamental à saúde em situações de comprovada necessidade e urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da RG); STF, RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17.12.2022; STJ, RMS nº 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813822-35.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TERAPIAS OCUPACIONAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio em sala de aula regular, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular para criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

2. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e impôs obrigação solidária aos entes públicos, com fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam em ação que visa assegurar atendimento educacional e terapêutico a criança matriculada em rede municipal; (ii) saber se é possível impor obrigações solidárias aos entes federativos para assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação de crianças com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral. 5. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem deveres objetivos aos entes públicos para garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança com deficiência. 6. A tese da reserva do possível não prevalece diante da urgência e da natureza indisponível do direito à saúde e à educação, especialmente em casos que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade. 7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais frente à inércia do poder público. 8. Fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se medida proporcional e razoável, compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800743-50.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)”

É certo que a integração das centrais de regulação municipal e estadual é ato necessário para a efetividade dos serviços de saúde aos necessitados, os quais não possuem ingerência sobre os trâmites internos das solicitações protocolizadas perante os órgãos de saúde.

O CIIR é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação para pessoas com deficiências. Os serviços do Centro podem ser acessados pelos usuários por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que encaminha à Regulação Estadual.

Dessa forma, evidente o dever do Município requerido de disponibilizar o atendimento pleiteado, seja por obrigação de fazer o intercâmbio com a Central Estadual; seja por conta da responsabilidade dos entes públicos que enseja a atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.

Do acervo dos autos ressalta a necessidade do atendimento especializado conforme determinado na sentença.

Quanto à aplicação de multa, não há se falar em desproporcionalidade. O quantum aplicado, de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para garantir o efetivo cumprimento da medida. Afinal, cuida-se da garantia isonômica do direito à saúde. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Destaco julgado do STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1851398 SP 2019/0358683-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)”

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária e até bloqueio de verbas, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do representado por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente manutenção da sentença
. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 04/09/2025